Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AINDA VIGENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.869.764/MS), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão de atenuante.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre o excesso do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
7. No caso, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido, e, diante da recente orientação jurisprudencial, exclui-se da condenação o pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para os sucessores da vítima.
8. Recurso parcialmente provido.